Tribunal: TCU
Processo: 016.548/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pensões civis emitidas pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, com os arts. 260, §§ 1o e 5o, 261, caput e § 1o, e 262 do Regimento Interno/TCU, e ainda com o art. 6o, § 2o, da Resolução-TCU 206/2007, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame da pensão instituída por Waldemar Pereira Barbosa (XXX.738.996-XX); 9.2. considerar legal a pensão civil instituída por Orlando de Magalhães Caldeira (XXX.799.336-XX), concedendo o registro ao ato correspondente; 9.3. considerar ilegal a pensão civil instituída por Mirandolino Luiz Pinheiro Filho (XXX.665.357-XX), negando o registro ao ato correspondente, em razão da inclusão de parcela judicial relativa ao índice de 3,17%; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.5. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, escoimado da irregularidade relativa à parcela judicial decorrente do índice de 3,17%; 9.5.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à pensionista de Mirandolino Luiz Pinheiro Filho, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.5.4. acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490 e 35.500 e, em caso de decisão desfavorável à entidade representativa da carreira dos instituidores, faça cessar o pagamento da parcela relativa ao bônus de eficiência e produtividade às pensionistas de Mirandolino Luiz Pinheiro Filho e Orlando de Magalhães Caldeira; 9.6. dar ciência deste acórdão à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais.